Tribunal: TJSP
Processo: 2245036-91.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão agravada que deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens em relação ao réu – Inadmissibilidade – Elementos de prova acostados aos autos que, neste momento processual, não são capazes de concluir pela existência de indícios consistentes do ato ímprobo imputado ao réu – Inteligência do art. 7o, da Lei

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão agravada que deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens em relação ao réu – Inadmissibilidade – Elementos de prova acostados aos autos que, neste momento processual, não são capazes de concluir pela existência de indícios consistentes do ato ímprobo imputado ao réu – Inteligência do art. 7o, da Lei 8.429/1992 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2245036-
91.2016.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante FRANCISCO
ANTÔNIO PASSARELLI MOMESSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-91.2016.8.26.0000 -Voto no 27.920/20
2
VOTO No 27.920/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245036-91.2016.8.26.0000
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO PASSARELLI MOMESSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento
Ação civil pública

Improbidade administrativa Decisão agravada que deferiu a
medida liminar de indisponibilidade de bens em relação ao réu
Inadmissibilidade Elementos de prova acostados aos autos que,
neste momento processual, não são capazes de concluir pela
existência de indícios consistentes do ato ímprobo imputado ao réu
Inteligência do art. 7o, da Lei 8.429/1992 Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Recurso provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, nos autos da ação de responsabilidade por ato de improbidade
administrativa, decretou liminarmente a indisponibilidade dos bens do ora
requerido, Prefeito do Município de Mirandópolis, até o valor do dano
consistente em R$ 4.780.000,00, sob o fundamento de estarem presentes os
requisitos legais para o deferimento da medida.
Defende o agravante, em síntese, a impossibilidade da constrição de
seus bens, haja vista a inexistência de dano ao erário, bem como do elemento
volitivo (dolo) necessário à caracterização do ato de improbidade. Acrescenta,
ainda, nesta linha, que os termos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado
com o Ministério Público de São Paulo teriam sido cumpridos em sua
integralidade, de modo que, diante dos elementos de prova apresentados, seria
insubsistente a medida constritiva decretada.
Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 330/331), a
parte agravada ofereceu contraminuta às fls. 345/367.
É o relatório.
II O recurso merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-91.2016.8.26.0000 -Voto no 27.920/20
3
Colhe-se dos autos que o Município de Mirandópolis celebrou com
o Ministério Público “Termo de Ajustamento de Conduta” (TAC), devidamente
homologado, para o retorno de todos os servidores municipais, em desvio de
função, a seus cargos de origem, no prazo improrrogável de 6 (seis) meses, sob
pena de pagamento de multa cominatória de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por
dia de atraso na implementação das obrigações assumidas.
Constatado, no entanto, o descumprimento do referido TAC, as
peças digitalizadas revelam o ajuizamento simultâneo pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, de (i) “ação de execução de obrigação de fazer”, para
compelir a Municipalidade ao cumprimento integral das obrigações assumidas,
bem como (ii) “ação de execução por quantia certa”, para cobrar da
Municipalidade o pagamento da multa cominatória ajustada, no valor que
considera devido de R$ 4.780.000.00 (quatro milhões, setecentos e oitenta mil
reais), ou seja, por duzentos e trinta e nove (239) dias a título de inadimplemento.
Ato contínuo ao ajuizamento das execuções (de obrigação de fazer
e de quantia certa), verifica-se dos autos a propositura, também, da demanda de
origem contra o ora agravante (ação civil pública por atos de improbidade
administrativa), Prefeito municipal de Mirandópolis, imputando-lhe o Ministério
Público do Estado de São Paulo, na espécie, conivência com a manutenção da
ilegalidade decorrente do descumprimento do TAC e consequente
responsabilidade pelo pagamento do valor devido da multa cominatória (R$
4.780.000,00), ou seja, a título de dano ao erário, com medida liminar de
indisponibilidade de bens, a qual restou acolhida pelo Juízo de origem, seguindo-
se com a interposição do presente agravo de instrumento.
Em que pesem as razões do Juízo de origem, tem-se que a r. decisão
monocrática deve ser reformada.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens prevista no art. 7o, da
Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), embora exija a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-91.2016.8.26.0000 -Voto no 27.920/20
4
demonstração de fumus boni iuris consistente em fundados indícios da prática
de atos de improbidade , prescinde da prova do periculum in mora concreto, ou
seja, de que o réu estaria dilapidando efetivamente seu patrimônio ou, ainda, na
iminência de fazê-lo (REsp 1.366.721-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 26/2/2014).
Em outras palavras, para a decretação da constrição de bens do réu,
basta a demonstração da existência de indícios de prova da sua participação no
ato de improbidade a ele imputado, uma vez que, consoante os termos do
Informativo STJ no 0503: “O periculum in mora para decretar a indisponibilidade
de bens decorrente do ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF), é
presumido, nos termos do art. 7o da Lei no 8.429/1992. Precedentes citados: REsp
no 1.315.092/RJ, DJe 1406/2012; REsp no 1.203.133/MT, DJe 28/10/2010; REsp no
1.135.548/PR, DJe 22/06/2010; REsp no 1.115.452/MA, DJe 20/04/2010, e REsp no
1.319.515/ES. AgRg no AREsp 188.986/MG, rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 28/08/2012”.
No caso em exame, observa-se que os documentos de prova
colacionados aos autos, notadamente aqueles referentes ao procedimento de
sindicância administrativa aberta pelo Prefeito Municipal, indicam que, ao menos
a princípio, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado anteriormente, se não
descumprido, demorou para ser implementado.
Entretanto, não obstante tais indícios de prova, é preciso ressaltar
que esta C. 4a Câmara de Direito Público, sob a relatoria do eminente
Desembargador Ricardo Feitosa, ao julgar o recurso de apelação interposto nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0004271-61.2017.8.26.0356 referida
anteriormente
expressamente concluiu pela ausência do inadimplemento
obrigacional:
“(...) Inicialmente, quanto aos servidores Jailson de Deus Pinheiro,
Reginaldo Spuner, Alexandre Aparecido dos Santos, Anésio de Brito e Jonas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-91.2016.8.26.0000 -Voto no 27.920/20
5
Jesus Simenes, incontroversamente cedidos ao Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Mirandópolis SAAEM, autarquia dotada de autonomia administrativa
e financeira, eventual desvio de função não pode ser abrangido pelo acordo
firmado pela Administração Direta.
E muito menos cabe discutir nesta sede a conveniência e
oportunidade das cessões levadas a efeito, que encontram-se dentro do poder
discricionário que o Direito confere ao administrador, e que ao Judiciário não é
dado invadir. Resta então examinar a situação de três servidores, em relação
aos quais maior a astenia da execução.
O fato de Luiz Antônio Gomes, ocupante do cargo de braçal, ter
permanecido por certo período operando o trator de esteira no aterro sanitário,
atividade que desempenhou por cerca de dez anos, até para passar o serviço (fls.
123/124 e 223/225), não pode caracterizar descumprimento do TAC.
À luz do que consta a fls. 193 e 226/227 não há mínima segurança
em afirmar que o também braçal Sérgio Luiz Rosa atue no Terminal Rodoviário
em desvio de função.
Finalmente, Nelson Rodrigues dos Santos, operador de máquina,
por problema de saúde foi readaptado como motorista (fls. 212e 221/222), sendo
que saber se atende ou não os requisitos para o exercício da nova função
desbordam do objeto da presente demanda.
E ante o disposto no art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil,
despiciendo perquirir a existência de cerceamento de defesa.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedentes os embargos, extinguindo a execução de obrigação de fazer”.
Assim, levando-se em conta que a aludida decisão foi tomada em
sede de cognição exauriente da causa, e, ainda, a necessidade de se manter
íntegra e coerente as decisões judiciais, forçoso é reconhecer que os elementos
dos autos, neste momento processual, frise-se, não oferecem segurança para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245036-91.2016.8.26.0000 -Voto no 27.920/20
6
concluir, ao menos por ora, acerca da presença dos elementos necessários à
decretação da indisponibilidade de bens do réu, devendo, pois, prevalecer a
suspensão da medida constritiva, tal como determinado no despacho de fls.
330/331.
Registre-se, ademais, que tal conclusão não implica na preclusão
para o Juízo de origem reapreciar o pedido de liminar, a qualquer tempo, a
requerimento das partes ou até de ofício, sempre que, ampliada a cognição, se
convencer da necessidade da medida.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, de
modo a reformar em parte a r. decisão agravada, para fins de suspender a
indisponibilidade dos bens decretada pelo Juízo de origem.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator